Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-35.2018.8.11.0033
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-35.2018.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA PANKEKA LTDA - CNPJ: 27.491.289/0001-45 (EMBARGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA DE BRITO - CPF: 522.503.421-72 (EMBARGADO), SILVANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 775.440.211-49 (EMBARGANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR BARBOSA LISBOA - CPF: 044.941.531-76 (EMBARGANTE), KAMILLA BARBOSA LISBOA - CPF: 056.166.291-62 (EMBARGANTE), JONAS BARBOSA LISBOA - CPF: 045.719.841-97 (EMBARGANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA PANKEKA LTDA - CNPJ: 27.491.289/0001-45 (EMBARGANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA DE BRITO - CPF: 522.503.421-72 (EMBARGANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), SILVANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 775.440.211-49 (EMBARGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR BARBOSA LISBOA - CPF: 044.941.531-76 (EMBARGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), KAMILLA BARBOSA LISBOA - CPF: 056.166.291-62 (EMBARGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), JONAS BARBOSA LISBOA - CPF: 045.719.841-97 (EMBARGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), J P Z BUSS - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – UNIÃO ESTÁVEL – LEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS MENORES – DANO MORAL – PENSÃO MENSAL – VALORES MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000662-35.2018.8.11.0033

EMBARGANTES:

MADEIREIRA PANKEKA LTDA. e DILSON FERREIRA DE BRITO

EMBARGADOS:

SILVANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS (PARTE AUTORA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Madeireira Pankeka Ltda.
, antiga J.P.Z. Buss – EPP, e
Dilson Ferreira de Brito
, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedidos de Pensão por Morte
, processo nº. 1000662-35.2018.8.11.0033, originário da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

O acórdão impugnado, constante do Id. 319251366, negou provimento aos recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença que condenou solidariamente os ora embargantes ao pagamento de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) a título de danos morais — R$100.000,00 (cem mil reais) à companheira da vítima e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a cada um dos filhos —, R$1.900,00 (um mil e novecentos reais) de danos materiais, pensão mensal de R$685,53 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) até a data em que o falecido completaria 70 anos, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões dos embargos de declaração, protocoladas sob o Id. 321797872, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, a justificar sua integração.

Em primeiro lugar, apontam omissão quanto à tese da culpa concorrente da vítima, que foi articulada na contestação e reiterada nas razões de apelação.

Segundo alegam que embora o acórdão tenha afastado a culpa exclusiva da vítima, deixou de analisar a possibilidade de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, o que, se reconhecido, teria o condão de reduzir proporcionalmente os valores indenizatórios e a pensão mensal fixada.

Arguem omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais, previstos na sentença e mantidos no acórdão sem fundamentação quanto aos critérios objetivos adotados.

Sustentam que a questão foi expressamente suscitada nas razões de apelação, com base no parágrafo único do art. 944 do Código Civil, tendo postulada a redução equitativa da indenização, diante das circunstâncias do caso concreto e da eventual concorrência de culpa. Requerem, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 489, §1º, IV e VI, do CPC, 944, parágrafo único, e 945 do Código Civil, para fins de interposição de eventual recurso especial.

Ao final, pleiteiam o conhecimento e acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas, a manifestação expressa quanto às teses omitidas, e a intimação da parte embargada para eventual manifestação, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

Contrarrazões acostadas no Id. 323890357, em que pede inicialmente o não conhecimento dos aclaratórios, ante a ausência de pressupostos para tanto, bem como aplicação da multa pelo caráter protelatório. No mais, refuta os argumentos de existência de vícios no julgado e postula, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – UNIÃO ESTÁVEL – LEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS MENORES – DANO MORAL – PENSÃO MENSAL – VALORES MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Comprovada, por meio de laudo pericial e demais elementos constantes dos autos, a conduta negligente e imprudente do condutor do caminhão pertencente à empresa requerida, que permaneceu imobilizado em via pública sem a devida sinalização em período noturno, configura-se a responsabilidade civil subjetiva pelos danos decorrentes do acidente que vitimou o motociclista.

A inexistência de prova sobre a velocidade exata da vítima, aliada à ausência de qualquer medida de advertência pelo condutor do caminhão, afasta a alegação de culpa exclusiva do motociclista, reforçando o nexo de causalidade entre a omissão dos réus e o resultado fatal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e das normas de trânsito aplicáveis (arts. 27, 40, V, 46 e 225 do CTB).

Reconhecida a união estável entre a autora Silvana Barbosa da Silva e a vítima, com base em documentação suficiente e ausência de impugnação eficaz, e demonstrada à relação de filiação dos autores menores com o falecido, confirma-se a legitimidade ativa para pleitear indenização e pensão por morte, conforme previsto nos arts. 1.723 e 1.694 do Código Civil.

Os valores arbitrados a título de dano moral – R$100.000,00 à companheira e R$25.000,00 a cada um dos filhos – mostram-se adequados às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência para hipóteses análogas.

No tocante à pensão mensal, ausente comprovação da habitualidade no pagamento de horas extras, admite-se apenas o salário base do falecido, com o devido desconto previdenciário, totalizando o valor líquido de R$685,53, conforme parâmetros estabelecidos na sentença e não infirmados em grau recursal.

A existência de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0002270-85.2018.8.11.0033, pela prática de homicídio culposo em razão do mesmo acidente, corrobora a responsabilização civil dos réus no presente feito.

Inexistindo vícios ou omissões na sentença e estando esta em harmonia com os elementos probatórios e com o ordenamento jurídico, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

No que se refere à responsabilidade civil, os réus sustentam ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso, invocando culpa exclusiva da vítima. Alegam que o motociclista conduzia em alta velocidade e que o caminhão não representava perigo previsível.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que o veículo de propriedade da empresa ré, conduzido ou sob responsabilidade do corréu Dilson, encontrava-se
parado sobre a via de rolamento, em local desprovido de qualquer sinalização luminosa ou ostensiva, em horário noturno e em estrada com baixa visibilidade
.

Tais circunstâncias configuram infração clara aos arts. 27, 28 c/c art. 40, V, 46, 103 e 225, todos do Código de Trânsito Brasileiro, os quais exigem que todos os condutores adotem as cautelas necessárias para evitar acidentes, inclusive mantendo o veículo sinalizado adequadamente.

Veja-se a redação dos referidos artigos do CTB:

“Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

(...)

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:

V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:

a) em imobilizações ou situações de emergência;

b) quando a regulamentação da via assim o determinar;

Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

(...)

Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN.

(...)

Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando:

I - tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento;

II - a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente:

Infração - grave;

Penalidade - multa.”

No caso, a ausência de qualquer medida de advertência, como o uso de triângulo refletivo, lanternas acesas ou sinalização de emergência, caracteriza negligência grave, bastante para configurar o dever de indenizar.

Outrossim, no tocante à existência de dano e à relação de causalidade, verifica-se que o
laudo pericial
constante no feito concluiu, com base nas imagens e elementos constantes dos autos, que
o caminhão da marca Volvo sofreu impacto na parte traseira esquerda, enquanto a motocicleta Honda CG 125 FAN apresentou dano na porção frontal esquerda, resultando em deformações que comprometeram seu funcionamento
.

Ainda, infere-se que o expert afirmou que, em razão da ausência de marcas de frenagem registradas no boletim de ocorrência, não foi possível estimar com precisão a velocidade do motociclista no momento da colisão.

Ressaltou-se, ademais, que a
causa determinante
do sinistro foi o conjunto de condutas atribuídas ao condutor do caminhão, especialmente a paralisação do veículo em via pública por motivo de pane seca, o transporte irregular de carga com madeiras excedentes sem faixas refletivas e a ausência de sinalização exigida pelo art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro.

No ponto, eis o ter da conclusão do laudo pericial:

“[...] CONCLUI-SE que:

I. Através das imagens apresentadas nos autos, foram identificados que o Caminhão Volvo sofreu impacto na parte traseira lado esquerdo;

II. O veículo motocicleta Honda CG 125 FAN sofreu impacto na parte frontal lado esquerdo, vindo originar deformações e prejudicando o funcionamento;

III. Com relação à velocidade do veículo motocicleta Honda CG 125 FAN, não foram demonstrados no Boletim de acidente de trânsito sinais de frenagem que possam dar parâmetros para elaboração de cálculos coerentes e concisos.

IV. V. Com base nos elementos expostos,
conclui-se que a causa determinante para ocorrência deste acidente foi a junção de ações realizadas pelo condutor do caminhão Volvo quais foram: paralisação do veículo na via (pane seca), carga disposta em desconformidade madeiras sobressalentes (ausência de faixas refletivas), e ausência de sinalizações como é exigido no Art. 46 do CTB
. [...]”

Como se vê, a partir do conteúdo pericial, elaborado com observância ao contraditório e à ampla defesa, infere-se que não há elementos técnicos capazes de sustentar a tese de culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, o laudo indica que a conduta negligente do motorista do caminhão, veículo de propriedade da empresa requerida, foi decisiva para a ocorrência do acidente.

Assim, considerando que o falecimento do companheiro da primeira autora, genitor dos demais, decorreu diretamente do evento danoso provocado por conduta imputável aos réus, restam plenamente caracterizados o dano e o nexo de causalidade, afastando-se qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, estando comprovado que o condutor do caminhão, vinculado à requerida, agiu de forma gravemente negligente e, em certa medida, imprudente, ao interromper o tráfego com veículo mal sinalizado e em desacordo com as normas de segurança viária, configura-se o dever de indenizar, sendo impositiva a responsabilização civil pelo evento lesivo.

Destaca-se, ainda, que na esfera penal, o segundo requerido foi condenado, em sentença proferida no dia 03 de abril de 2024, no âmbito da Ação Penal nº 0002270-85.2018.8.11.0033, confirmada em seara de apelo e já transitada em julgado, que tramitou perante o mesmo juízo, pela prática do crime de homicídio culposo previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em decorrência do mesmo fato gerador ora examinado na seara cível.

A propósito do acima exposto:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.”
(N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO PARADO NA PISTA DE RODAGEM DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CULPA CONCORRENTE DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DA RODOVIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Age com culpa exclusiva o motorista que não toma as medidas preventivas de manutenção e segurança do veículo para transitar em via pública, bem como, ao deixar de realizar as sinalizações necessárias para o caso de pane, vindo a causar danos a outrem. E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista. II – A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial. III - A ausência de acostamento na via não foi ponto crucial para a ocorrência do sinistro, mas sim, se deu pelo fato do caminhão da requerida estar parado na pista de rodagem, desprovido de sinalização obrigatória, de modo que, não há em que falar sobre responsabilidade da concessionária administradora da rodovia.”
(N.U 1001103-25.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF. 2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). 3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022)

De outra feita, verifica-se do referido laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que não há que se cogitar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em culpa do motorista do caminhão de propriedade da requerida.

Nesse passo, considerando que a morte do companheiro da primeira requerente e genitor dos demais autores, deu-se em razão do acidente causado pelos requeridos, de modo que o dano e o nexo causal do ato ilícito praticado é evidente, resta afastada a tese de culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, havendo a inequívoca demonstração da culpa do motorista que conduzia o veículo de propriedade da requerida, que agiu com negligência e, pode-se dizer, também, com imprudência, bem como do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo dele advindo, a responsabilização civil é medida impositiva.

Quanto à
existência de união estável entre Silvana Barbosa da Silva e Agdo Lisboa
, embora a parte requerida recorrente argumente em sentido diverso, observa-se que a sentença reconheceu, com correção, o vínculo com base em elementos documentais e testemunhais consistentes, tais como Declaração de União Estável, Certidão de Matrimônio no Religioso e Carteiras de Identidade coligidos ao feito.

Neste contexto, o art. 1.723 do Código Civil admite como entidade familiar à convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas com objetivo de constituição de família, ainda que ausente formalização jurídica, sendo que autores comprovaram esse vínculo, e os réus não produziram prova idônea em sentido contrário.

No que tange à
legitimidade dos filhos menores
, trata-se de fato incontroverso nos autos que possuem relação direta de filiação com a vítima, o que lhes confere, por força do art. 1.694 do Código Civil, o direito de pleitear pensão por morte e reparação por danos morais e materiais. A dependência econômica, na hipótese de filhos incapazes, é presumida.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

De outra feita, a sentença condenou os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) à companheira e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a cada filho, valores que os autores pretendem majorar e os réus, reduzir.

Em ambos os pedidos, não assiste razão.

A jurisprudência dominante tem reiteradamente afirmado que os valores de indenização por dano moral devem ser fixados com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do fato, condições das partes e efeitos do evento lesivo, sendo que os montantes fixados pela sentença estão alinhados com precedentes para hipóteses semelhantes, envolvendo óbito de ente familiar por acidente de trânsito, revelando-se proporcionais às circunstâncias.

A propósito, em casos análogos, assim tem decidido esta Corte de Justiça. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
CONDUTORA EMBRIAGADA. ART. 165, CTB. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00 PARA CADA AUTORA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO INDEFERIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais reflexos ajuizada por mãe e filha em razão do atropelamento fatal de Alessandro Trindade, filho e pai das autoras, ocorrido em 02/10/2021, imputado à ré Lavinia Fontana Goulart, que conduzia veículo automotor sob influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (i) a responsabilidade civil da ré pelo evento danoso e a existência de culpa exclusiva da vítima; (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) a pertinência da concessão da justiça gratuita à demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que a ré conduzia o veículo em estado de embriaguez, em local de intensa movimentação de pessoas, infringindo os arts. 28, 44 e 165 do CTB, circunstâncias que demonstram imprudência grave e nexo causal direto com o acidente fatal.

A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois a travessia de pedestre em frente a casa de festas é evento previsível, não caracterizando caso fortuito. Ônus probatório da excludente não atendido (art. 373, II, CPC).

O valor da indenização em R$ 100.000,00 para cada autora observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, em consonância com parâmetros desta Corte.

A impugnação à gratuidade de justiça não foi acompanhada de prova suficiente a afastar a presunção relativa de hipossuficiência, mantido o benefício nos termos do art. 99, § 3º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:

O condutor embriagado que trafega em local de grande fluxo de pessoas assume o risco do resultado lesivo, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A indenização por dano moral reflexo decorrente de morte deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do fato, sem enriquecimento sem causa.

A justiça gratuita, deferida com base em declaração e diligência judicial, subsiste se não infirmada por prova idônea.”
(N.U 1016699-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

“Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível.
Acidente De Trânsito. Morte De Companheira.
Responsabilidade Civil Objetiva. Preliminares De Prescrição, Abandono Da Causa E Ilegitimidade Ativa Afastadas. Indenização Por Danos Materiais E Morais. Valor Mantido. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória proposta em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2012, que resultou na morte da vítima, após colisão entre ônibus da empresa de transporte público e o veículo da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição, abandono da causa e ilegitimidade ativa; e (ii) a responsabilidade civil pelo acidente e os critérios de fixação dos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo pela pendência de julgamento da ação de reconhecimento de união estável impede a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 199, I, do CC e art. 313, V, "a", do CPC, afastando também o abandono da causa.

4. A sentença que reconheceu a união estável entre a autora e a vítima produz efeitos retroativos, legitimando a autora para a propor a demanda (art. 1.723 do CC).

5. Comprovada a responsabilidade civil objetiva da empresa ré, concessionária de serviço público, pelo avanço de sinal vermelho e excesso de velocidade do motorista do ônibus (art. 37, §6º, da CF), corroborados por boletim de ocorrência, laudo pericial e prova testemunhal.

6. Correta a fixação dos danos materiais no valor de R$ 14.851,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais), correspondentes ao valor do veículo da vítima na Tabela FIPE da época.

7. Indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é adequada aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a função compensatória e pedagógica da medida.

8. Aplicação correta dos consectários legais, com incidência do IPCA-E e juros de 1% ao mês até 26/08/2024, e, a partir de 27/08/2024, aplicação exclusiva da Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A sentença que reconhece união estável produz efeitos retroativos, legitimando a companheira para pleitear indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de transporte público por ato de seu preposto que avança sinal vermelho e causa o sinistro".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CC, arts. 199, I e 1.723; CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1018264-02.2022.8.11.0000.”
(N.U 0048520-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE AÉREO COM MOTOCICLISTA –
MORTE DE GENITOR DA AUTORA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PILOTO E DO PROPRIETÁRIO DA AERONAVE – NEXO DE PREPOSIÇÃO CONFIGURADO – PENSIONAMENTO DEVIDO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM
– HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – RECURSO DE AIRES JACÓ TRES PARCIALMENTE PROVIDO E DE JUAN AMÂNCIO DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO.

Não há nulidade processual quando a denunciação à lide foi regularmente admitida e analisada pelo juízo.

O proprietário da aeronave responde solidariamente pelos danos causados pelo piloto, ainda que ausente vínculo empregatício formal, quando configurada a relação de preposição.

A ausência de medidas de segurança em pista de pouso não isenta o piloto de responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$100.000,00 deve ser mantido, pois reflete a gravidade do dano e a repercussão na esfera psíquica da autora.

A fixação de pensão mensal em favor da requerente encontra respaldo na dependência econômica decorrente do falecimento do genitor, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão.

O defensor dativo tem direito ao arbitramento de honorários pelo Estado quando atua em favor de parte hipossuficiente.”
(N.U 0000032-16.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Relativamente à pensão mensal, a parte autora recorrente aduz incorreção da sentença ao determinar o pagamento de 2/3 dos rendimentos habituais do falecido.

Contudo, razão não lhe é assiste.

É que perfilho do bem colocado entendimento da sentença recorrida.

Os autores sustentam que a vítima percebia renda de R$1.715,00 (mil, setecentos e quinze reais) mensais, razão pela qual requerem a fixação do valor da pensão em 2/3 dessa quantia, o que corresponderia a R$1.143,33 (mil, cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

Por outro lado, os réus afirmaram que a remuneração regular percebida pelo de cujus era de R$1.130,00 (mil, cento e trinta reais), valor que deveria ser tomado como referência, tendo em vista a ausência de prova acerca da regularidade do pagamento de horas extraordinárias e seus reflexos, tais como o repouso semanal remunerado. Alegam, ainda, que sobre esse montante incide o desconto previdenciário de 8%, resultando, ao final, no valor líquido de R$685,53 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) como base para a pensão.

É certo que a jurisprudência admite a incorporação das horas extras e de suas repercussões no cálculo da pensão por morte, desde que demonstrada à habitualidade de tais verbas, ou seja, a comprovação de que esses acréscimos salariais ocorriam de maneira regular e permanente.

Entretanto, no presente caso,
tal habitualidade não foi suficientemente demonstrada
, sendo que os autos revelam a existência de apenas um único contracheque em nome do falecido, referente ao mês de maio de 2018, sendo ausente qualquer documentação complementar que evidenciasse o pagamento reiterado de horas extras ao longo do vínculo laboral.

Neste sentido, para a pretendida majoração, caberia aos autores comprovar a frequência desses pagamentos, seja mediante a juntada de outros holerites, seja mediante o requerimento judicial de sua apresentação, o que não foi feito, sendo que a inércia probatória nesse ponto inviabiliza a consideração de tais valores variáveis no cálculo da pensão.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUTOMÓVEL CONDUZIDO EM VELOCIDADE ABSURDAMENTE EXCESSIVA EM VIA URBANA QUE ATINGE MOTOCICLETA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – PENSÃO DEVIDA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – TERMO FINAL – 72 ANOS DE IDADE – INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS – DESCABIMENTO – CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO DESPROVIDO E RECURSO DOS FAMILIARES DA VÍTIMA PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário e locador do veículo é solidariamente responsável pelos danos causados pelo seu uso, ainda que conduzido por terceiro. Se o conjunto fático-probatório é seguro ao evidenciar que o acidente foi causado por condutor de automóvel que desenvolvia velocidade absurdamente excessiva em via urbana e atinge motociclista, causando seu óbito, resta patenteada a responsabilidade pelo sinistro e, de conseqüência, o dever de indenizar. Os danos materiais devem ser comprovados, não devendo o ressarcimento ser imposto mediante juízo de mera presunção de prejuízo. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado se o arbitramento lhes for aquém. A pensão é devida aos beneficiários da vítima até a data em que esta completaria 72 anos de idade, visto que a expectativa de vida do brasileiro fixada em 65 anos de idade já se encontrava superada na época dos fatos.
Não estão incluídos na base de cálculo do benefício o valor das horas extras realizadas pela vítima, mormente quando não se vislumbra o caráter de habitualidade alegado.
A percepção de eventual benefício previdenciário não exclui o recebimento da pensão decorrente de ato ilícito, pois ambas são independentes e tem origens distintas.”
(N.U 0000914-25.2012.8.11.0111, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 23/03/2016)

Diante disso, impõe-se manter o reconhecimento de que somente as verbas salariais ordinárias devem ser consideradas para fins de apuração da pensão mensal, descontando-se o valor devido a título de contribuição previdenciária, na forma do percentual indicado, o que conduz, tal como alegado pelos requeridos, ao montante líquido de R$685,53 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) mensais.

Dessa forma, todos os fundamentos suscitados pelas partes nas razões recursais foram devidamente enfrentados na sentença e infirmados nas contrarrazões, cujos argumentos reforçam a correção técnica do julgado, em sintonia com o ordenamento jurídico vigente e com a prova produzida.

Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade, omissão ou equívoco de julgamento que justifique a reforma pretendida, frisando-se que a sentença examinou de forma adequada os pedidos e os fatos, aplicando corretamente o direito às circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambas as apelações, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026